Tribunal: TJES
Processo: 5013221-95.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013221-95.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIM CELULAR S.A.
RECORRIDO: JOCELENE GAVA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo Interno no RI n° 5013221-95.2021.8.08.0012

Agravante: TIM CELULAR S/A;

Agravado: JOCELENE GAVA;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO INOMINADO EM RAZÃO DE DESERÇÃO PELA FALTA DE PREPARO RECURSAL. COMPROVAÇÃO DO PREPARO APÓS O DECURSO DE QUARENTA E OITO HORAS DA PROTOCOLIZAÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO DO DECISUM MONOCRÁTICO POR MEIO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA, COM CIÊNCIA DA PARTE EM 07/03/2024. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM 01/04/2024. RECURSO INTEMPESTIVO. APLICABILIDADE DO ENUNCIADO Nº 102 DO FONAJE. PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS PARA RECURSO INTERNO PARA A TURMA RECURSAL. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS, INTELIGÊNCIA DO DISPOSITIVO 12-A NA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS ATRAVÉS DA LEI N° 13.728/18. PROTOCOLO DO RECURSO APÓS A CONSUMAÇÃO DA PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

Cuida-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que não conheceu de recurso inominado interposto pela parte ora agravante.

Pois bem. O prazo de interposição do recurso interno, no silêncio da lei específica, é de 05 (cinco) dias, conforme entendimento do Enunciado nº 102 do FONAJE, in verbis: “ENUNCIADO 102 – O relator, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com Súmula ou jurisprudência dominante das Turmas Recursais ou da Turma de Uniformização ou ainda de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a Turma Recursal, no prazo de cinco dias (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA).”

Tal compreensão, por sinal, foi recentemente referendada pelo Colegiado Recursal do Espírito Santo, em enunciado de sua jurisprudência, plasmado sob o nº 19: “CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO RELATOR CABERÁ AGRAVO INTERNO, NO PRAZO DE CINCO DIAS, PARA O RESPECTIVO ÓRGÃO COLEGIADO, DEVENDO O AGRAVADO SER INTIMADO PARA, NO MESMO PRAZO, SE MANIFESTAR SOBRE O RECURSO, EXCETUADA A HIPÓTESE DE DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO”.

De outro modo não poderia ser, já que a aplicação indevida do regramento específico do Agravo Interno, oriundo do sistema recursal ordinário do novo CPC, implicaria evidente fragmentação lógica do microssistema, com a outorga de prazo mais dilatado para o recurso contra decisões monocráticas proferidas no segundo grau (15 dias) em cotejo com o recurso inominado que enfrenta a sentença do juiz singular (10 dias).

A intimação da decisão recorrida foi disponibilizada no painel eletrônico, tendo a parte sido cientificada em 07/03/2024, conforme o próprio agravante menciona em suas razões recursais. Não obstante, apenas em 01/04/2024 foi aviado o agravo interno.

Pelo exposto, flagrada a manifesta intempestividade do recurso, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno interposto.

Não há previsão de incidência de custas ou de honorários no presente caso.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)